Tribunal: TJPA
Processo: 0805756-81.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805756-81.2019.8.14.0015

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL ASSINADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA REALIZADA SEM PRÉVIA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DO TEMA 929/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou inexistente a relação contratual, determinou restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenou instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a celebração do negócio jurídico e demonstra a ocorrência de descontos em benefício previdenciário.

A ausência de apresentação do contrato original assinado, apto inclusive à realização de eventual perícia grafotécnica, evidencia o não cumprimento do ônus probatório do fornecedor.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes ou irregularidades em operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

A restituição em dobro do indébito mostra-se cabível quando a cobrança é realizada sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico, evidenciando violação à boa-fé objetiva, circunstância que afasta a incidência da modulação estabelecida no Tema 929 do STJ.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, sobretudo quando atingem verba de natureza alimentar de consumidor idoso.

Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se mostra adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual, declarou nulo o contrato impugnado, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios, estes majorados para 15% sobre o valor da condenação.

A autora alegou jamais ter contratado o empréstimo consignado discutido, embora tenham sido efetuados descontos em seu benefício previdenciário.

Ao apreciar a apelação, foram afastadas as preliminares de cerceamento de defesa e prescrição. No mérito, reconheceu-se que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, porquanto não apresentou o contrato original assinado, tampouco elementos suficientes a demonstrar a válida disponibilização do numerário, razão pela qual foi mantida integralmente a sentença de parcial procedência. Inclusive se reconheceu a incidência da restituição em dobro, por entender caracterizada a má-fé da instituição financeira, e reputou-se adequada a indenização por danos morais arbitrada na origem.

Irresignado, o banco opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à modulação dos efeitos do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a devolução em dobro somente seria cabível para valores cobrados após 30/03/2021, e que, no caso concreto, inexistiria comprovação de má-fé. Os aclaratórios, contudo, foram rejeitados, ao fundamento de que a decisão monocrática já havia se pronunciado expressamente sobre a matéria, reconhecendo a má-fé do banco precisamente porque promoveu cobrança sem prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico, circunstância que afasta a aplicação da modulação invocada.

Nas razões do presente agravo interno, o recorrente sustenta, em síntese: que os documentos constantes dos autos seriam suficientes para demonstrar a validade da contratação; que houve regular disponibilização do crédito; que não se poderia exigir formalidade especial não prevista em lei; e que, de todo modo, não restou demonstrada má-fé apta a justificar a repetição em dobro, devendo, subsidiariamente, a devolução ocorrer de forma simples, em observância à modulação de efeitos do Tema 929/STJ. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, entretanto, o recurso não comporta provimento.

De início, observo que o agravante impugna, ainda que sem êxito, os fundamentos da decisão monocrática, motivo pelo qual não se evidencia, nesta fase, vício de dialeticidade recursal.

Com efeito, a instituição financeira reproduz o trecho nuclear do decisum agravado — no qual se consignou que não houve apresentação do contrato original assinado para fins de perícia grafotécnica — e procura infirmá-lo mediante alegação de suficiência dos documentos acostados e da regularidade da contratação. Há, pois, impugnação formalmente apta, embora materialmente insuficiente para a reforma pretendida.

Superada essa observação, a controvérsia cinge-se a saber se a decisão monocrática merece reforma quanto: (i) à ausência de comprovação da contratação; (ii) à restituição em dobro; e (iii) à condenação por danos morais.

A resposta é negativa.

A decisão agravada manteve a sentença ao fundamento de que a autora comprovou a existência de descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, ao passo que o banco, a quem incumbia demonstrar a regularidade da contratação, não apresentou o contrato original assinado, nem elementos idôneos bastantes à confirmação segura do negócio jurídico e da disponibilização válida dos valores.

Assentou-se, ademais, que, em relações dessa natureza, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno ligado ao risco da atividade econômica.

E, de fato, as razões do agravo interno não infirmam esse núcleo decisório.

Embora o agravante reproduza imagens e alegue existir instrumento contratual com assinatura e comprovante de transferência, a decisão monocrática foi expressa ao registrar que não foi apresentado o contrato original assinado, necessário inclusive para eventual perícia grafotécnica, circunstância que evidencia o não cumprimento do ônus probatório que recaía sobre a instituição financeira.

Não basta, em demanda na qual a parte consumidora nega a contratação e aponta descontos incidentes sobre verba alimentar, a mera referência a cópias ou reproduções documentais desacompanhadas de demonstração robusta da origem válida da avença.

Cumpre salientar, ainda, que a insuficiência probatória da instituição financeira se revela mais evidente, diante da dinâmica processual verificada nos autos.

Após a parte autora impugnar expressamente a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual, o juízo de primeiro grau determinou, de forma inequívoca, a apresentação da via original do contrato, justamente para viabilizar a realização de perícia grafotécnica, conforme consignado na decisão saneadora.

Não obstante a determinação judicial expressa, a instituição financeira deixou de cumprir adequadamente o comando jurisdicional. Embora tenha sido concedida dilação de prazo para apresentação do documento, ao final limitou-se à juntada da reprodução documental constante do id 22218391, sem efetivamente disponibilizar a via original apta ao encaminhamento ao órgão pericial.

Tal circunstância assume especial relevância porque a autenticidade da assinatura constituía precisamente o ponto controvertido central da demanda. Assim, recaía sobre o banco o ônus de viabilizar a produção da prova técnica determinada pelo juízo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Desse modo, a ausência de apresentação do contrato original inviabilizou a realização da perícia grafotécnica e reforça a conclusão de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação.

Registre-se, ademais, que o agravante sequer enfrenta especificamente esse fundamento no presente agravo interno, limitando-se a alegações genéricas acerca da suficiência das cópias juntadas aos autos, sem impugnar o fato objetivo de que não apresentou a via original determinada pelo juízo de origem.

Também não socorre ao recorrente a invocação da chamada “teoria da aparência”. Em se tratando de fraude ou de contratação não adequadamente comprovada, o risco integra a própria atividade bancária, não podendo ser transferido ao consumidor, sobretudo quando idoso e beneficiário de verba previdenciária.

A jurisprudência consolidada do STJ, corretamente mencionada na decisão agravada, atribui à instituição financeira a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

Igualmente não merece acolhida a tese subsidiária de repetição simples do indébito.

A decisão monocrática reconheceu expressamente que a devolução em dobro era devida porque a cobrança foi realizada sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que lhe deu causa, o que reputou suficiente para caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva e, no caso concreto, má-fé dos prepostos do banco. Foi precisamente esse ponto que levou ao afastamento da modulação de efeitos suscitada com base no Tema 929/STJ. Posteriormente, os embargos de declaração foram rejeitados justamente porque não havia omissão: a matéria já havia sido enfrentada de modo claro e direto.

Assim, o agravo interno, ao renovar a alegação de que os descontos são anteriores a 30/03/2021 e de que não houve má-fé, nada mais faz do que reiterar tese já expressamente repelida, sem trazer qualquer elemento capaz de desconstituir o fundamento central da decisão agravada. A modulação do Tema 929/STJ somente teria utilidade prática, em hipóteses como a presente, se inexistisse reconhecimento de conduta contrária à boa-fé objetiva ou de má-fé; não é essa, contudo, a moldura fática assentada na decisão monocrática e reafirmada na decisão que rejeitou os embargos declaratórios.

No tocante aos danos morais, também não assiste razão ao agravante. A decisão monocrática destacou que a autora, idosa e beneficiária da previdência social, teve reduzida indevidamente verba de natureza alimentar por meses, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e justifica a compensação extrapatrimonial. O montante fixado em R$ 5.000,00 mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se revelando excessivo nem irrisório diante das peculiaridades do caso concreto e do caráter pedagógico da medida.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026